Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708920-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTEO HENRY FERNANDES MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 22h05, deste dia 12/3/2025. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Matteo Henry Fernandes Monteiro (autor), representado por sua genitora Lorena Monteiro da Silva, contra decisão deferida pelo Juízo plantonista da primeira instância e ratificada pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela (Processo no 0706874-94.2024.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva pediátrica de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Determinou, ainda, que, constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. (IDs 228653642 e 228713524, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 69670870), o agravante discorre sobre o direito à saúde e menciona o disposto nos artigos 5o, caput, e 196, da Constituição Federal; no artigo 25, item I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos; no artigo 26, da Convenção Americana de Direitos Humanos; e no artigo 12, do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais. Assevera que, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde constitui diretriz de políticas públicas revestida de conteúdo programático e dotada de caráter cogente e vinculante, bem como que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Sustenta que compete, excepcionalmente, ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas fundadas na Constituição, com o intuito de garantir a prevalência dos direitos fundamentais da pessoa. Aponta que, nos termos dos artigos 204 e 205, da LODF, compete ao DISTRITO FEDERAL garantir o direito à saúde de todos. Menciona os princípios da universalidade e da integralidade. Argumenta que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo ente estatal com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais. Narra que conta com 2 meses de idade e se encontra internado na UPA I de Ceilândia, necessitando, para manutenção de sua vida, ser imediatamente transferido para leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas necessidades, uma vez que corre risco de morte. Transcreve o relatório médico com o seu estado atual. Afirma que se encontra desde o dia 9/3/2025 na UPA, o que é vedado pelos artigos 12 e 15, da Resolução no 2079/2014, do Conselho Federal de Medicina, que proíbe a permanência de pacientes em UPAs. Aponta que a decisão agravada é inócua, pois, conquanto o pedido tenha sido parcialmente deferido, não houve a estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação. Ressalta que, diante da gravidade do seu quadro clínico, não há condições de se aguardar a solução administrativa. Informa que não possui recursos econômicos suficientes para arcar com o custo da realização do procedimento na rede particular. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada. Preparo não realizado, tendo em vista a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na forma do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Em exame do caderno processual, observa-se que a tutela de urgência foi deferida parcialmente pelo Juízo plantonista de primeiro grau, sendo posteriormente ratificada pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos seguintes termos (IDs 228653642 e 228713524, dos autos originários): (...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva pediátrica de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. A despeito do reconhecimento da urgência da transferência do infante para leito de unidade de terapia intensiva, seja em hospital da rede pública ou particular, a determinação judicial ainda não foi cumprida, consoante informação constante da petição de ID 2288265534, dos autos de origem. Frise-se que os documentos médicos constantes dos autos revelam que a efetiva tutela da saúde do agravante demanda internação imediata em UTI, não sendo possível que se aguarde por mais tempo por disponibilidade de leito. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar que o DISTRITO FEDERAL realize, no prazo máximo de 12 horas, a internação do agravante, Matteo Henry Fernandes Monteiro, portador do CPF 123.944.841-44, em leito de UTI pediátrica, em hospital da rede pública ou hospital da rede particular, com suporte que atenda às necessidades do agravante, às expensas do ente público, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00, limitado a R$100.000,00, nos termos do que dispõe o artigo 537, do Código de Processo Civil. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se, com urgência, a Central de Regulação de Internação hospitalar em UTI, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ultimadas as providências, encaminhem-se os autos ao eminente Relator. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 23:15. Desembargador Esdras Neves Plantonista